Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600179-16.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
15/10/2020
Número: 0600179-16.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 01/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600179-16.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Truncagem, Montagem, Utilização de Gravação Externa, Computação Gráfica, Desenho
Animado ou Efeito Especial
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600179-16.2020.6.16.0199,
que julgou procedentes os pedidos veiculados na representação pelo Órgão Partidário de São José
dos Pinhais do Partido Liberal em face de Daniel Henrique Vicente de Carvalho, extinguindo o
processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para impor ao
representado a obrigação de se abster de postar o vídeo da
URL:https://www.facebook.com/100002333342729/videos/3311191455635267/?extid=atr
CwiET4nK8xJ6a, assim como para condená-lo ao pagamento de multa fixada em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).(Representação ajuizada pelo Órgão Partidário de São José dos Pinhais do Partido
Liberal (atual Partido da Republica - PR) em face de Daniel Henrique Vicente de Carvalho, com
fundamentos nos artigos 242 e 243 do código eleitoral, a Resolução 27 da (Lei n° 9.504/1997, art.
57-A), bem como os artigos 57-D, §3.º e 57-F, parágrafo único, da Lei das Eleições, alegando, em
síntese, que é fato público e notório, portanto prescindível de prova, que o Sylvio Monteiro Neto,
filiado ao partido representante, é candidato ao cargo de Prefeito Municipal de São José dos
Pinhais. Já o representando, é candidato ao cargo de vereador. Ocorre que em 19/9/20, o
representado publicou em seu perfil no Facebook um vídeo com falas do Pré-Candidato Sylvio
Monteiro Neto tiradas de contexto e, através de montagem/trucagem visam ridicularizá-lo/degradá-
lo, pois está claro no conteúdo difamatório e agressivo do material, com informações falsas
específicas para desqualificar o pré-candidato; trechos veiculados: "Ricardo Arruda declara apoio
a Sylvio Monteiro (...) Sylvio Monteiro falava como deviam tratar o Deputado Nelson Justus (...)
Como assim Sylvio?"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DANIEL HENRIQUE VICENTE DE CARVALHO
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
PARTIDO DA REPUBLICA - PR (RECORRIDO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de
São José dos Pinhais/PR) (RECORRIDO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11179
866
14/10/2020 13:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.420
RECURSO ELEITORAL 0600179-16.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RECORRENTE: DANIEL HENRIQUE VICENTE DE CARVALHO
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de São José dos
Pinhais/PR)
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

–
EMENTA
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
– PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA – ART.36 DA LEI Nº9.504/97 –
CANDIDATO A PREFEITO - COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA DO PARTIDO PARA ATUAR ISOLADAMENTE –
ART.6º, §4º, DA LEI ELEITORAL – ACOLHIMENTO – REFORMA DA
SENTENÇA PARA JULGAR O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Formada a Coligação, a agremiação partidária perde a legitimidade para
atuar, isoladamente, na defesa do candidato ao pleito majoritário, em
processos de representações por propaganda eleitoral extemporânea, com
fulcro no artigo 6º, §4º, da Lei nº9.504/1997.
2.Recurso do representado conhecido e provido para, acolhendo a preliminar
de ilegitimidade ativa
, reformar a sentença para julgar extinta a
ad causam
representação.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 11179866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 13:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101413480759100000010635242
Número do documento: 20101413480759100000010635242

Curitiba, 13/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto porDANIEL HENRIQUE VICENTE DE
CARVALHO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José
dos Pinhais, que julgou procedente a Representação ajuizada pelo PARTIDO LIBERAL DE
SÃO JOSÉ DOS PINHAISfundada em propaganda eleitoral antecipada e negativa, em

desfavor do candidato ao cargo de Prefeito Sylvio Monteiro Neto(Id 10410666).
2.De início, prejudicada a análise do pedido liminar de suspensão da veiculação da publicação,
em razão da indisponibilidade do vídeo no referido site.
3.O representado, ora recorrente, foi condenado ao pagamento de multa no valor de
R$5.000,00, bem como à obrigação de se abster de divulgar o vídeo indicado na exordial (
https://www.facebook.com/100002333342729/videos/3311191455635267/?extid=atrCwiET4nK8x
), inicialmente veiculado em seu perfil pessoal do site
, em 20.09.2020.
Facebook
4.Em suas razões recursais o recorrente aduz, preliminarmente ao mérito, a ilegitimidade ativa

, conforme disposto no
do partido político para atuar de forma isolada no processo eleitoral
artigo 6º, §4º, da Lei nº9.504/97. Sustenta que a Convenção partidária foi realizada no dia
12.09.2020 e, portanto, no dia 20.09.2020 - data de ajuizamento da demanda -, o partido já não
possuía legitimidade ativa para agir de forma isolada em defesa do interesse do candidato a
Prefeito (Id 10410816).
5.No mérito, argumentou que o representante faz menção a vídeo supostamente veiculado pelo
representado em seu perfil do
, sem, no entanto, apresentar prova suficiente da
Facebook
divulgação do vídeo pelo recorrente, o que impediria sua responsabilização.
6.Ainda, defendeu que se superadas as teses suscitadas anteriormente, o vídeo apresentado
não é capaz de ferir a imagem de Sylvio Monteiro, não tendo o condão de degradar ou
ridicularizar e sim de, meramente, expressar opinião a respeito das ações e opiniões do
pré-candidato e de seus aliados políticos, sobretudo diante da liberdade de expressão e do
caráter verídico das informações veiculadas.
7.Ressaltou que a divulgação do vídeo impugnado não configura propaganda eleitoral
extemporânea, na medida em que não teria havido pedido explícito de votos, utilização de
meios proscritos pela legislação eleitoral e nem mácula ao princípio da igualdade de
oportunidades.
8.Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa do
representante, ora recorrido, extinguindo o feito sem resolução de mérito. Subsidiariamente,
requereu o reconhecimento de ausência de autoria do vídeo, e, se superados os pedidos
anteriores, o reconhecimento da licitude do vídeo e, ainda, subsidiariamente, caso reconhecida
a sua ilegalidade, a não aplicação de sanção pecuniária, ante a ausência de previsão legal.
9.Por ocasião das Contrarrazões, os recorridos alegaram, em síntese, que o partido
representante está coligado apenas para a eleição majoritária e que para as eleições
proporcionais não há coligação, de modo que resta comprovada a sua legitimidade.
Num. 11179866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 13:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101413480759100000010635242
Número do documento: 20101413480759100000010635242

10.Alegou também que o referido vídeo se utilizou da imagem do então pré-candidato Sylvio
Monteiro, fora de contexto e com recursos de montagem/trucagem, com o objetivo de
ridicularizar e degradar sua imagem, conduta esta vedada pelo Código Eleitoral, em seus
artigos 242 e 243.
11.Ainda, que o vídeo não possui o intuito válido e ético de informar os eleitores, mas sim o de
assacar e desqualificar o pré-candidato, utilizando-se de recursos artificiais para sugerir
incoerência na postura do pré-candidato. Por fim, pleiteou a manutenção da decisão recorrida
(Id 10411016).
12.Oportunamente, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu Parecer opinando pelo
acolhimento da preliminar suscitada pelo representado para, reconhecendo a ausência de
legitimação ativa da agremiação partidária representante, extinguir a Representação Eleitoral
de origem, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo
Civil, restando prejudicada a apreciação do mérito do Recurso Eleitoral (Id. 10634216).
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, tem-se como presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade. O recorrente foi intimado da sentença em 28.09.2020 e o Recurso
Eleitoral foi protocolado em 29.09.2020, razão pela qual merece ser conhecido.

Preliminar de ilegitimidade ativa do representante/recorrido
2.O recorrente argui a ilegitimidade ativa do representante, ora recorrido, uma vez que por
ocasião da distribuição do pedido o Partido Liberal (Comissão Provisória Municipal) já integrava
a Coligação majoritária “São José Mais Forte PL/PSDB/DC/PSL/PTB)” e, portanto, não deteria
legitimidade para representar seu candidato, isoladamente.
3.A Convenção partidária foi realizada em 12.09.2020, conforme Ata acostada aos autos (Id
10410816, pág.4).
4.Conforme se extrai do disposto no artigo 6º, §4º, da Lei nº9.504/97, regulamentado pela Res.
TSE nº23.609/2019 para o pleito das Eleições de 2020, a Coligação, após formada, funciona
como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral, sendo que seus integrantes
somente possuem legitimidade para atuarem de forma isolada para questionar a validade da
própria coligação. Veja-se:
“Art.6º - É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar
.
coligações apenas para a eleição majoritária
§1º - A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos
partidos políticos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido
Num. 11179866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 13:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101413480759100000010635242
Número do documento: 20101413480759100000010635242

político no que se refere ao processo eleitoral, devendo funcionar como um só partido político no
relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários (Lei
.
nº9.504/1997, art.6º, §1º)
§2º - A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou a
número de candidato, nem conter pedido de voto para partido político (Lei nº9.504/1997, art.6º,
.
§1º-A)
§3º - A Justiça Eleitoral decidirá sobre denominações idênticas de coligações, observadas, no
que couber, as regras constantes desta Resolução relativas à homonímia de candidatos.
§4º - O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada
no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o
período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a

” (grifei).
impugnação do registro de candidatos (Lei nº9.504/1997, art.6º, §4º)
5.Neste contexto, quando do ajuizamento da presente a legitimidade de representar os direitos
, com fulcro
do candidato da agremiação já cabia à Coligação e não ao partido individualmente
na legislação supramencionada.
6.No mesmo sentido o irretocável Parecer da douta Procuradora Regional Eleitoral, como
segue:
“Efetivamente, razão assiste à parte recorrente quando defende que o Partido Liberal (PL) –
Comissão Provisória Municipal de São José dos Pinhais/PR (anteriormente denominado Partido
da República – PR) não teria legitimação ativa para, isoladamente, ajuizara Representação
Eleitoral por propaganda irregular de origem. Conforme demonstrado nos autos, a Convenção
Partidária que formalizou a celebração da Coligação majoritária “São José Mais Forte (PL/
PSDB/ DC/ PSL/ PTB)” foi realizada no dia 12 de setembro de 2020, ao passo em que a
demanda só foi protocolada na data de 20 de setembro de 2020.
(...omissis...)
Reconhecida a ausência de legitimação ativa dos partidos políticos representantes para atuarem
isoladamente no processo eleitoral, carece a Representação Eleitoral de origem do pressuposto
processual atinente à legitimidade, de modo que a sua extinção sem resolução do mérito, na
forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015, é medida impositiva” (Id
10634216).
7.Sobre a legitimidade da Coligação, a partir da Convenção partidária, em detrimento da
atuação isolada da agremiação, o Tribunal Superior Eleitoral assim já decidiu:
“[...] 1.Partido integrante de coligação não possui legitimidade para atuar isoladamente no
2.Partido político
processo eleitoral, nos termos do art.6º, §4º, da Lei 9.504/97. Precedentes.
e coligação não possuem legitimidade para impugnar o demonstrativo de regularidade de atos
partidários (DRAP) de coligação adversária sob o fundamento de irregularidade em convenção
partidária. Precedentes. 3.Na espécie, a impugnação foi ajuizada isoladamente pelo Partido
Progressista, não obstante tenha formado coligação para as Eleições 2012, sob o argumento de
irregularidade na convenção de um dos partidos integrantes da coligação adversária. Ausência
de legitimidade ativa do partido [...]”.
(Ac. de 13.11.2012 no AgR-REspe nº 36533, rel. Min. Nancy Andrighi.)
“[...] A coligação aperfeiçoa-se com o acordo de vontade das agremiações políticas envolvidas e
com a homologação deste pela Justiça Eleitoral. A partir de tal acordo, considera-se que os
partidos estão coligados. O partido coligado não possui legitimidade para, isoladamente, propor
investigação judicial.” NE: “[...] embora a inicial tenha sido protocolada antes da apresentação à
Num. 11179866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 13:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101413480759100000010635242
Número do documento: 20101413480759100000010635242

Justiça Eleitoral das atas nas quais se deliberou pela formação da coligação, tal fato não afasta o
impedimento de o partido coligado agir isoladamente”.
(Ac. nº 25.015, de 9.8.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros).

“RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ART.41-A DA LEI Nº9.504/97.
LEGITIMIDADE DE PARTIDO COLIGADO PARA RECORRER ISOLADAMENTE APÓS AS
ELEIÇÕES.
1.A coligação assume todos os direitos e obrigações dos partidos no momento de sua
constituição (art.6º, §1º, da Lei nº9.504/97) até a realização das eleições, após o que, a
agremiação partidária coligada terá legitimidade para agir isoladamente.
2.Recurso especial provido para, afastada a ilegitimidade ad causam, retornarem os autos ao
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, a fim de que seja apreciado o mérito do recurso
eleitoral” (TSE. REspe nº25547, rel. Min. José Augusto Delgado, DJ de 21/02/2007) (g.n.).
8.E, no mesmo sentido, precedente deste Eg. Tribunal Regional Eleitoral,
:
in verbis
“RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. §10 DO ART.73, LEI
Nº9.504/97. IMPROCEDENTE. REPASSE DE VERBAS PARA BLOCOS CARNAVALESCOS
PELO PROVOPAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTIDOS COLIGADOS NÃO PODEM AGIR
ISOLADAMENTE. INTELIGÊNCIA DO §4º DO ART.62 DA LEI Nº9.504/97. AÇÃO EXTINTA
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1.Na linha da jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, o partido político não tem legitimidade eleitoral, exceto se
impugnação tiver com o objeto o questionamento da validade da própria coligação, o que
não é ocaso dos autos. 2.Ação julgada extinta sem resolução do mérito por falta de
. 3.Recurso prejudicado” (TRE/PR, RE17579, Rel. Dra. Graciane
legitimidade ativa ad causam
.
Aparecida do Valle Lemos, julgado em 04/12/17, publicado no DJE em 11/12/17, g.n.) (grifei)
9.Outrossim, não há que se falar em preclusão da matéria, mormente porque o pressuposto
processual da legitimidade ad
, como matéria de ordem pública, não está sujeita à
causam
preclusão, podendo ser apreciada, inclusive de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de
jurisdição. Assim, não há óbice ao conhecimento da matéria aventada em grau de recurso pelo
representado.
10.Destarte, evidenciada a ilegitimidade passiva do partido representante, é de ser acolhida a
preliminar arguida, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo
17 e 485, inciso VI
, ambos do Código de Processo Civil.
[1]
11.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, conheço do Recurso Eleitoral

interposto por DANIEL HENRIQUE VICENTE DE CARVALHOe, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTOpara acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do representante
e julgar extinto, sem resolução de mérito, a representação por propaganda
eleitoral extemporânea negativa, com fundamento nos artigos 17 e 485, inciso VI
,
[2]
ambos do Código de Processo Civil.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator
Num. 11179866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 13:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101413480759100000010635242
Número do documento: 20101413480759100000010635242

[1] “Art.485 - O juiz não resolverá o mérito quando:
(...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.
“Art.485 - O juiz não resolverá o mérito quando:
[2]
(...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600179-16.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: DANIEL HENRIQUE
VICENTE DE CARVALHO - Advogados do(a) RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625 - RECORRIDO:
PARTIDO DA REPUBLICA - PR, PARTIDO LIBERAL - PL (COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR) - Advogados do(a) RECORRIDO: MILTON CESAR
DA ROCHA - PR0046984, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149 - Advogados do(a)
RECORRIDO: MILTON CESAR DA ROCHA - PR0046984, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI -
PR0045149

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.10.2020.
Num. 11179866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 13:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101413480759100000010635242
Número do documento: 20101413480759100000010635242